Tribunal: TJSP
Processo: 0197224-59.2008.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
*Embargos de declaração – Indenização – Transporte aéreo – Acórdão manteve a r. sentença apelada no tocante ao reconhecimento da responsabilidade civil da ré por falha na prestação de serviços, decorrente de atraso de voo, perda de conexão e falha no procedimento de etiquetagem da bagagem, levando a autora a ser confundida como cúmplice de traficante brasileiro procurado pela polícia italiana

Ementa:
*Embargos de declaração – Indenização – Transporte aéreo – Acórdão manteve a r. sentença apelada no tocante ao reconhecimento da responsabilidade civil da ré por falha na prestação de serviços, decorrente de atraso de voo, perda de conexão e falha no procedimento de etiquetagem da bagagem, levando a autora a ser confundida como cúmplice de traficante brasileiro procurado pela polícia italiana – Recurso da transportadora parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização – Alegação de obscuridade no tocante ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a indenização – Obscuridade inexistente – Dispositivo do acórdão consignou de forma clara a incidência de correção monetária do acórdão, com base na Súmula 362 do STJ e de juros de mora da citação inicial, com base no art. 405 do CC – Embargos rejeitados.*